Tribunal: TJSP
Processo: 1005153-61.2019.8.26.0024
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005153-61.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOÃO
BEVENUTO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005153-61.2019.8.26.0024 -Voto no
2
AC no 1.005.153-61.2019.8.26.0024 – Andradina – 1a Vara
Voto no 43.441
Aptes. JUÍZO EX OFFICIO E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apdo. JOÃO BEVENUTO NETO
(Proc. no 1.005.153-61.2019.8.26.0024)
INTERESSE DE AGIR
Evidenciada a necessidade do autor.
Preliminar afastada.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento não incorporado em ato
normativo do SUS. Presentes os requisitos elencados no
julgamento do Tema no 106 pelo C. STJ. Justificada a
concessão do fármaco. Fornecimento que se impõe.
Nego provimento aos recursos, oficial e voluntário.
1.
Trata-se de apelação e reexame de sentença (fls. 89/93) concedendo
mandado de segurança (fls. 01/10) para fornecer medicamentos a enfermo
hipossuficiente portador de cardiopatia grave.
Sustentou a FESP, preliminarmente, a ausência de interesse
processual. No mérito, alegou que não foram preenchidos os requisitos do Tema 106
do C. STJ. O SUS já fornece medicamento alternativo. Medicamento não previsto
pela Comissão de Farmacologia. Judiciário, ao intervir em políticas públicas de
saúde, tornará o SUS discriminatório. Possibilidade de fornecimento de medicamento
genérico. Daí a reforma (fls. 97/114).
É o relatório.
2.
Afastada a preliminar, nego provimento aos recursos.
a) Quanto ao interesse de agir.
Ao lado da legitimidade, o interesse de agir é apontado como uma
das condições da ação.
E, ela está presente quando "... configurado o litígio, a providência
jurisdicional invocada é cabível à situação concreta da lide, de modo que o pedido
apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse
contrariado, não atendido, ou tornado incerto" (FREDERICO MARQUES
"Manual de Direito Processual Civil" vol. I 1975 Ed. Saraiva no 137 p.
159/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005153-61.2019.8.26.0024 -Voto no
3
É preciso, acrescentam ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO
CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO R. DINAMARCO, "...
pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional seja
necessária e adequada" ("Teoria Geral do Processo" Ed. Malheiros 2009 p.
277).
Há, no caso dos autos, interesse de agir, no tocante ao fornecimento
de medicamento não fornecido pelo SUS. Especificamente quanto ao atributo
necessidade, ou seja, "... a impossibilidade de se obter o alegado direito sem a
intercessão do Estado..." (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO op. cit. p. 277).
Afasto a preliminar.
b) Infundada a pretensão recursal.
O requerente é portador de cardiopatia grave (CID 10 l51), e pleiteia
o medicamento “BRILINTA 90”, necessário para a manutenção de sua saúde.
Apreciada a questão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do referido REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), publicada no DJ-e de
04.05.18, com o seguinte teor a tese fixada:
“TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.” (REsp no 1.657.156/RJ j. de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).
Aplicável, portanto, solução lá firmada ao caso dos autos.
Prossegue-se, assim, na apreciação da pretensão.
Concessão encontra pleno respaldo legal (art. 196 da CF/88; artos.
219, parágrafo único, IV; 222, V e 223, I, da CE/89; e artos. 6o, I, 'd' e 43, da Lei
no 8.080/90). Descabido o Estado escusar-se de atender a necessidade sob a alegação
de discriminação. Judiciário, acolhendo pretensões como a dos autos, está no
exercício precípuo de função constitucionalmente assegurada.
Presentes os requisitos necessários à confirmação do julgado.
Há comprovação por laudo médico (fl. 16/20) da necessidade do
medicamento pleiteado. Demonstrada a incapacidade financeira (fl. 15), deferido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005153-61.2019.8.26.0024 -Voto no
4
inclusive, o benefício da gratuidade (fl. 23). Por fim, há registro da medicação
“BRILINTA” na ANVISA.
A conveniência dos medicamentos e insumos, no caso, é da
responsabilidade da Dr. ANTÔNIO FRANCISCO PAIVA (CRM no 37.444 fl.
16), como decorre do Código de Ética Profissional (Resolução no 1.931, de 17.09.09
do Conselho Federal de Medicina).
Ainda, sobre a necessidade do medicamento e o laudo médico,
convém mencionar que na apreciação da questão pelo C. STJ no julgamento do
referido Tema no 106, aqui já mencionado, o Min. BENEDITO GONÇALVES
menciona em seu voto que:
“O PRIMEIRO REQUISITO consiste na demonstração da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento, por
meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente
expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Consta das Jornadas de Direito da Saúde, realizadas pelo Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, algumas diretrizes sobre a comprovação da
imprescindibilidade do medicamento, sendo que o enunciado n. n. 15 da I
Jornada de Direito da Saúde asseverou que o laudo médico deve conter,
pelo menos, as seguintes informações, que se incorpora no presente voto: "o
medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI); o seu
princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da
substância; posologia; modo de administração; e período de tempo do
tratamento; e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente
informada por seu fabricante, a justificativa técnica". (REsp no
1.657.156/RJ j. de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18 Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES). E assim tem decidido esta Colenda Câmara (RN no
1.000.453-52.2017.8.26.0302
v.u. j. de 13.01.20
Rel. Des. LEME DE
CAMPOS; AC no 1.036.226-43.2017.8.26.0114 v.u. j. de 08.01.20 Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS; RN no 1.004.403-30.2019.8.26.0066 v.u. j. de
18.11.19

Rel.
Des.
MARIA
OLÍVIA
ALVES;
e
RN
no
1.003.122-39.2019.8.26.0066
v.u. j. de 08.11.19
Rel. Des. REINALDO
MILUZZI).
Descabido
pretender
substituir
medicamento
prescrito
por
profissional médico por outro ainda que menos oneroso. Somente o profissional
habilitado pode mensurar a eficácia do medicamento ao caso específico, máxime
quando de saúde se trata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005153-61.2019.8.26.0024 -Voto no
5
E, nestes termos, já se pronunciou este E. Tribunal:
“É inviável ignorar a prescrição do médico que acompanha o
paciente. Seus problemas e a conveniência ou não do uso de determinado
medicamento é de competência exclusiva do médico que acompanha o
enfermo (Resolução no 1.246, de 8.1.88, do Conselho Federal de Medicina
Código de Ética Profissional).Tal situação impede a substituição do
medicamento por outro, não prescrito pelo médico e compete ao profissional
a orientação do melhor tratamento a seu paciente e não houve qualquer
prova produzida em sentido contrário pelos requeridos de forma a afastar a
legitimidade do tratamento indicado, inclusive da marca” (TJSP, AC no
0.011.531-87.2013.8.26.0597 DJ-e de 27/10/2014 - Rel. Des. RICARDO
ANAFE).
Rejeito os recursos.
Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09,
Súmula no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Afasto a preliminar. Nego provimento aos recursos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)